Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-94.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral - Contrato de transporte - Acidente de trânsito - Colisão Passageira de ônibus que desmaia e sofre lesões na boca- - Denunciação à lide da seguradora - Sentença de parcial procedência da ação e procedência da lide secundária – Recurso da denunciada - Responsabilidade objetiva do transportador confirmada – Solidariedade da segurado observados os

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral - Contrato de transporte - Acidente de trânsito - Colisão Passageira de ônibus que desmaia e sofre lesões na boca- - Denunciação à lide da seguradora - Sentença de parcial procedência da ação e procedência da lide secundária – Recurso da denunciada - Responsabilidade objetiva do transportador confirmada – Solidariedade da segurado observados os limites da apólice Possibilidade Súmula 537 do STJ- Transtornos que caracterizam dano moral - Indenização fixada em patamares compatíveis com a extensão do dano - Correção monetária - Incidência da data da fixação Súmula 362 do STJ - Juros - Incidência da citação - Sentença mantida - Recursos desprovido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, TRANSCOOPER COOPERATIVA
DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE e NORTE
BUSS TRANSPORTES S/A, é apelada MARINALVA DE JESUS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 41846
E / O / V / D
2/5
VOTO No: 41846
APEL.No: 1000677-94.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL
DA FREGUESIA DO Ó -
1a V.C.
APTE..: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APDAS.: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRASNPORTES DE PESSOAS E
CARGAS DA REGIÃO SUDESTE E MARINALVA DE JESUS SANTOS.
APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral - Contrato
de transporte - Acidente de trânsito - Colisão Passageira de
ônibus que desmaia e sofre lesões na boca- - Denunciação à
lide da seguradora - Sentença de parcial procedência da ação e
procedência da lide secundária Recurso da denunciada -
Responsabilidade objetiva do transportador confirmada

Solidariedade da segurado observados os limites da apólice
Possibilidade
Súmula
537
do
STJ-
Transtornos
que
caracterizam dano moral - Indenização fixada em patamares
compatíveis com a extensão do dano - Correção monetária -
Incidência da data da fixação Súmula 362 do STJ - Juros -
Incidência da citação - Sentença mantida - Recursos desprovido
com observação.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 849/456, declarada a fls. 877, cujo
relatório fica adotado, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Flavia Bezerra Tone Xavier que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE ação de indenização ajuizada por MARINALVA DE
JESUS SANTOS para condenar a ré a pagar à autora
indenização, a título de danos morais, nos valores de
R$4.500,00, condenando-se ainda seguradora ao reembolso do
prejuízo da ré.
Sustenta a seguradora denunciada, em síntese, que o boletim de ocorrência foi lavrado
unilateralmente e em momento posterior aos fatos narrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 41846
E / O / V / D
3/5
Assevera ausência de nexo causal, inexistindo ainda prova
de imprudência do condutor do veículo. Argumenta que a
intenção da autora é verdadeiro enriquecimento ilícito,
insistindo que o pleito autoral é genérico. Assevera que a
sentença está eivada de vício no que tange ao marco inicial
dos juros. Afirma que a correção monetária deve ser contada
da data do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ assim
como os juros moratórios. Alega que inexiste solidariedade
entre a seguradora e a empresa segurada, já que sua
responsabilidade está limitada à apólice. Pede seja o
recurso provido(fls. 859/870).
Recurso
tempestivo
e
respondidos(fls.
880/885 e 886/892), anotada a justiça gratuita(fls. 856).
É O RELATÓRIO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, restou incontroverso, além de
comprovado nos autos, que a autora, na qualidade de
passageira de ônibus pertencente à frota da empresa-ré, foi
vítima de acidente de trânsito (colisão), vindo a desmaiar
com lesões na altura da boca. Em decorrência do fato,
afirma ter sido socorrida por uma unidade de resgate e
encaminhada a hospital onde foi atendida e medicada.
Pleiteia indenização por dano moral de R$ 50.000,00.
A empresa-ré, em defesa apresentada, arguiu
ilegitimidade de parte, sob argumento de que não participou
dos fatos, inexiste comprovação de que a autora estava no
coletivo, bem como foi atendida no hospital e liberada no
mesmo dia, denunciando à lide a sua seguradora.
A seguradora nega sua responsabilidade de
indenização por ausência de cobertura securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 41846
E / O / V / D
4/5
A ré não nega a ocorrência do acidente.
E apesar de alegar que inexiste prova de que
a autora estava dentro do coletivo, os documentos acostados
aos autos demonstram exatamente o contrário.
Não se nega que o Boletim de Ocorrência
tenha deixado de mencionar a qualificação da autora, mas
outras vítimas do acidente confirmaram a existência de mais
vítimas que foram socorridas ao hospital e que não foram
localizadas.
Ademais,
o
laudo
elaborado
a
fls.
34
confirma que a autora foi atendida no Hospital indicado no
Boletim, no mesmo dia do acidente, assim como confirmou as
lesões por ela descrita, o que comprova o nexo de
causalidade entre a lesão o acidente ocorrido.
Ora, como se sabe a responsabilidade civil
decorrente do contrato de transporte de pessoas é de
natureza objetiva, quer se considere a incidência do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, quer a orientação dos
artigos 734 e 735 do Código Civil. Assim, não há que se
perquirir pressuposto relativo à culpabilidade, bastando
que concorram os pressupostos referentes ao fato, ao dano e
ao nexo de causalidade. Em outras palavras, tem o
transportador a obrigação de levar, são e salvo, o
passageiro até o local de seu destino, sendo afastada sua
responsabilidade apenas pelas excludentes legais, não sendo
o caso dos autos.
Assim,
corretamente
fixada
a
responsabilidade objetiva da ré uma vez que faltou com a
obrigação contratual que assumira de bem transportar a
autora, garantindo sua incolumidade.
Nesse contexto, de fato, não há como negar
o abalo emocional vivenciado pela demandante, no mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO 41846
E / O / V / D
5/5
quando dos fatos, restando também inafastáveis os alegados
incômodos e transtornos advindos de uma situação como a
presente.
Nesse cenário, em vista de todas as
peculiaridades do caso, sabendo-se que o valor da
indenização é fixado por arbitramento judicial, levando-se
em conta a condição econômica das partes, a proporção e
gravidade do dano e, ainda, a intensidade de culpa do
ofensor, tem-se que o valor de R$ 4.500,000 fixado pela r.
sentença mostra-se razoável e compatível com a extensão de
toda a situação narrada, inexistindo qualquer razão de
ordem fática ou jurídica para alterá-lo.
Quanto a incidência da correção monetária,
tal como constou na r. decisão, importante esclarecer que
deve ser ela contada da data do arbitramento nos termos da
Súmula 362 do STJ.
Já os juros de mora devem ser contados da
citação.
Importante consignar que a solidariedade da
seguradora se mostra cabível nos termos da Súmula 537 do
STJ, sendo certo que deve responder até os limites máximos
das importâncias seguradoras previstas na apólice de
seguro.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, observado apenas a incidência dos juros de mora e
o limite da apólice, tal como disposto acima.
IRINEU FAVA
RELATOR